Tribunal: TJSP
Processo: 1547594-30.2018.8.26.0090
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO – Insurgência contra decisão do relator que deu provimento ao recurso – Decisão proferida nos termos do art. 932, inciso V, alínea "a", do NCPC – Recurso contrário à Súmula 393 do STJ – Exceção de pré-executividade acolhida – Hipótese, todavia, de matéria insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal – Descabimento da objeção – Inteligência da referida

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO – Insurgência contra decisão do relator que deu provimento ao recurso – Decisão proferida nos termos do art. 932, inciso V, alínea "a", do NCPC – Recurso contrário à Súmula 393 do STJ – Exceção de pré-executividade acolhida – Hipótese, todavia, de matéria insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal – Descabimento da objeção – Inteligência da referida súmula – Recurso cujo provimento se impunha. Agravo interno não provido.